Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-93.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000742-93.2015.8.14.9100

APELANTE: ANDERSON KLISMAN FERREIRA SERRA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes - art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO. O apelante empunhou uma faca contra a vítima no momento da prática delitiva, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada. 2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE INÓCUO. Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço. Pleito já atendido na decisão guerreada. 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço. 4) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÓCUO. Não houve condenação em custas pelo juízo de origem. 5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON KLISMAN FERREIRA SERRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Almeirim – Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do
CPB, cominando a
pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto, subsidiariamente, pediu a reanálise da dosimetria, com a diminuição da pena base, sustentando serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Por fim, pleiteou pelo afastamento da pena de multa, bem como, concessão da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, pelo que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que:

“(...) no dia 04/04/2015, por volta das 20h30min, a vítima caminhava em via pública, próximo a Quadra de esportes do Colégio Positivo, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa. A vítima entregou ao denunciado o seu celular, o denunciado ao abordar a vítima utilizava uma faca.

A vítima seguiu o denunciado e logo após acionou a Polícia Militar que deu voz de prisão.

O denunciado em seu depoimento em juízo, confessa a autoria do crime e afirma que a faca utilizada no roubo, ficou com o seu comparsa.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o apelante
ANDERSON KLISMAN FERREIRA SERRA
condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

Conforme bem asseverou o juízo sentenciante, incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, nos depoimentos testemunhais, que o apelante abordou a vítima empunhando uma faca, o que ocasionou maior temor na vítima e levou-a a entregar o bem de forma imediata, restando
configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo
, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Nesse ponto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

2.

DA DOSIMETRIA.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, demandando pela redução da pena base aplicada ao delito em apreço, todavia, o referido pleito se mostra inócuo, posto que a sentença condenatória aplicou a pena inicial do apelante no mínimo legal, senão vejamos o trecho do julgado, no ponto de interesse:

(...) Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não

ostenta antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. (...)

Assim, tendo sido a pena-base estabelecida pelo juízo
a quo
no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, revela-se abnóxio o pleito de redução da reprimenda inicial.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, após o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de pessoas na fração mínima.

3.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

A defesa pugna ainda, pela
isenção da pena de multa
, o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal. Nesse sentido, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse diapasão, observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Verifica-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, a defesa pede os benefícios da justiça gratuita, pleito que se afigura inócuo, ao constatar que não houve condenação em custas, conforme asseverado pelo sentenciante no bojo da sentença condenatória
“deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal”.

4.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024